Tribunal: TJBA
Processo: 8045774-93.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045774-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS DOS SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
LAILA SANTOS FONSECA DA SILVA

LITISCONSORTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º SAEB 05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 12, 15, 20, 22, 33, 36 E 48 DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DOS CONTEÚDOS COBRADOS COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA

1 - A declaração de hipossuficiência firmada pelo impetrante goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da sua capacidade econômica, ônus não cumprido pela parte impugnante.

2 - não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na formulação, correção ou valoração das questões de concurso público, salvo quando evidenciada ilegalidade flagrante ou manifesta inconstitucionalidade (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral).

3 - As questões impugnadas pelo impetrante versam sobre conteúdos compatíveis com o programa do edital, não se verificando erros grosseiros ou violação ao princípio da vinculação ao edital.

4 - A intervenção judicial em provas de concurso público exige demonstração inequívoca de afronta aos princípios da legalidade ou da vinculação ao edital, o que não restou caracterizado nos autos.

5 - Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045774-93.2023.8.05.0001
, em que figuram como impetrante
LUCAS DOS SANTOS LIMA
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.